Tribunal: TJES
Processo: 5025670-80.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025670-80.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO DE AZEVEDO VIEIRA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Antonio de Azevedo Vieira em face de Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento, na qual o autor alega que contratou, em julho de 2024, operação de refinanciamento de duas dívidas que possuía junto ao Banco Cetelem, por intermédio da instituição requerida, tendo sido prometido o repasse de determinado valor, o que não teria ocorrido. Sustenta que, embora os contratos de números 81639604 e 81484071 tenham sido firmados para quitação das obrigações anteriores, o valor não foi repassado como informado, restando configurada falha na prestação do serviço.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID 63548597), reconhecendo a responsabilidade objetiva da instituição requerida nos moldes do art. 14 do CDC, declarando a nulidade do contrato indicado, determinando a abstenção de descontos em folha de pagamento, a devolução dos valores pagos no contrato cancelado, bem como fixando indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso inominado (ID 6486882), alegando, em síntese, a regularidade da contratação, formalizada por biometria facial e assinatura eletrônica, nos termos da IN nº 138 do INSS, ausência de vício de consentimento e informação suficiente ao consumidor, inexistência de má-fé a justificar restituição em dobro, inexistência de dano moral indenizável, requerendo, subsidiariamente, a minoração do quantum fixadoe e pleito de aplicação de multa por litigância de má-fé à parte autora.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID 65346901), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, reiterando a falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira, conforme o art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, ressalte-se que o presente caso é regido pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do artigo 3º, §2º, do CDC, por se tratar de prestação de serviços financeiros. Assim, aplica-se ao caso o regime de responsabilidade objetiva, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e a lisura da relação jurídica estabelecida.

Nesse contexto, observa-se que a recorrente, na qualidade de fornecedora do serviço financeiro, não se desincumbiu do ônus de demonstrar de forma clara e idônea a origem da dívida supostamente refinanciada. Limita-se a juntar aos autos apenas o contrato de refinanciamento (ID 62113938), sem apresentar documentos que demonstrem a origem da obrigação refinanciada, os contratos anteriores ou eventuais termos de cessão de crédito.

Pela análise do referido documento, constata-se que o contrato impôs ao recorrido o pagamento de 84 parcelas mensais de R$ 278,80, totalizando a quantia de R$ 13.820,23, sendo liberado o valor líquido de R$ 63,67. Contudo, não se verifica nos autos qualquer elemento que comprove a existência ou legitimidade da dívida original que teria sido objeto de refinanciamento.

A recorrente alega que o montante financiado foi utilizado para quitar obrigações anteriores, porém não especifica quais eram essas dívidas, quem era o credor anterior, se as parcelas estavam em atraso, tampouco apresenta o contrato anterior ou termo de cessão de crédito que justifique a operação. Tal ausência documental compromete a higidez da contratação, na medida em que impede a verificação do real benefício auferido pelo consumidor e a licitude da operação.

Nessa linha, é evidente a violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC, o que, por si só, já justifica o reconhecimento da nulidade do contrato firmado, por ausência de transparência e lealdade contratual. Com efeito, o consumidor foi induzido a acreditar que estava contratando um novo crédito com liberação significativa de valores, quando na realidade apenas houve a substituição de um débito obscuro por outro de longa duração, em condições onerosas e sem informações claras.

Portanto, caso a recorrente pretendesse a reforma da sentença, no intuito de ver autorizada a manutenção dos descontos realizados diretamente no benefício previdenciário do recorrido, competia-lhe demonstrar, de forma clara e cabal, a origem da dívida que teria sido objeto de refinanciamento por meio do contrato nº 81639604. Tal encargo probatório é de sua inteira responsabilidade, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, o que, contudo, não foi devidamente atendido nos autos.

A mera juntada do contrato de refinanciamento, desacompanhada de documentos que comprovem a existência, legitimidade e regularidade da dívida anterior, mostra-se insuficiente para amparar a validade da operação. A ausência de comprovação da relação jurídica originária reforça a opacidade da contratação e evidencia a falha na prestação do serviço, sobretudo diante do dever de informação e transparência que rege as relações de consumo.

De igual modo, caso a recorrente pretendesse a desconstituição da sentença quanto à condenação na restituição das quantias descontadas, deveria ter comprovado a regularidade dos descontos efetuados. Tal demonstração exigiria, no mínimo, prova da existência e validade do débito originário, da concordância do consumidor quanto à contratação, bem como da legalidade da consignação em benefício previdenciário.

Esse ônus probatório igualmente incumbia à recorrente, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, sobretudo diante da alegação de vício na contratação e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que autoriza a inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente. No entanto, não houve a apresentação de qualquer elemento capaz de demonstrar que os descontos se deram de forma lícita e consentida, circunstância que confirma a correção da sentença ao determinar a devolução dos valores pagos.

Diante de tais premissas, especialmente da ausência de documentação probatória idônea a comprovar a origem da dívida supostamente refinanciada e a regularidade dos descontos efetuados, não há elementos capazes de infirmar os fundamentos da sentença recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)